Tribunal: STF
Processo: AI 680102
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
   INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Inviável o agravo de instrumento no qual não são
   impugnados de forma específica todos os fundamentos da decisão
   que inadmitiu o recurso extraordinário.